Tribunal: TJDFT
Processo: 0733002-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SOLIDARIEDADE - BRASIL - BR - NACIONAL (agravante/exequente) em face da decisão (ID 245449409, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0719829-77.2025.8.07.0001, proposta por SENNA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA (agravados/executados), que rejeitou a impugnação à penhora e converteu em pagamento a penhora do valor de R$ 29.806,87 (vinte e nove mil, oitocentos e seis reais e oitenta e sete centavos) em conta de titularidade do executado, sob a alegação de que, “em situações como a presente, os valores do Fundo Partidário podem ser objeto de constrição judicial, na medida em que se destinam ao pagamento de obrigação assumida pelo partido no exercício regular de suas atividades, cuja despesa é compatível com as finalidades legalmente autorizadas. Admitir o contrário equivaleria a conferir aos partidos políticos um salvo-conduto para inadimplir obrigações lícitas, ainda que vinculadas à destinação legal do Fundo Partidário, esvaziando o alcance da tutela jurisdicional executiva”. Em suas razões recursais (ID 74944590), a parte agravante/executada, em síntese, sustenta que, em que pese a decisão a quo, vê-se nos autos que, a penhora autorizada por este Juízo de origem, no montante de R$ 29.806,87 (vinte nove mil e oitocentos seis reais e oitenta e sete centavos), conforme faz prova o extrato bancário anexo, destinada exclusivamente ao repasse e movimentação do fundo partidário, conforme exige o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sendo que, no ID 243560282, dos autos de origem, foi juntada relação de contas retirada do site do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, no qual é possível perceber que os valores supramencionados foram bloqueados na conta de titularidade do agravante, de titularidade do Solidariedade Diretório Nacional em que há movimentação exclusiva de valores do fundo partidário. Defende que, portanto, todos os valores creditados na conta bancária do agravante são oriundos de fundo partidário, e, portanto, impenhoráveis, sendo que, em razão de sua natureza pública, os valores oriundos de Fundo Partidário apenas podem ser utilizados para as finalidades permitidas por lei, razão pela qual a própria legislação dispõe que são absolutamente impenhoráveis. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja concedido o imediato o desbloqueio dos valores penhorados, por se tratar de Fundo Partidário, e, portanto, absolutamente impenhoráveis, aplicando-se ainda o efeito suspensivo do presente agravo de instrumento, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a liminar pleiteada. Preparo (ID 75123925). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a impugnação à penhora e converteu em pagamento a penhora do valor de R$ 29.806,87 (vinte e nove mil, oitocentos e seis reais e oitenta e sete centavos) em conta de titularidade do executado, sob a alegação de que, “em situações como a presente, os valores do Fundo Partidário podem ser objeto de constrição judicial, na medida em que se destinam ao pagamento de obrigação assumida pelo partido no exercício regular de suas atividades, cuja despesa é compatível com as finalidades legalmente autorizadas. Admitir o contrário equivaleria a conferir aos partidos políticos um salvo-conduto para inadimplir obrigações lícitas, ainda que vinculadas à destinação legal do Fundo Partidário, esvaziando o alcance da tutela jurisdicional executiva”. De outro lado, deve-se registrar que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. No entanto, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, seja a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, posto que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de que a conversão da penhora em pagamento possa acarretar transtorno significativo às pretensões da parte requerente, uma vez que restaria inócua a análise de mérito da presente demanda. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator